Tribunal: TJMT
Processo: 1012858-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OLAVO LEMES DO PRADO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n. 0005989-17.2008.8.11.0004, ajuizada em face de OSWALDO NEVES e OUTRO(S), indeferiu o pedido de citação por edital de alguns dos litisconsortes necessários constantes no polo passivo da ação.
Para tanto, o agravante alega que a ação tramita desde o ano de 2008, sem que até o presente momento tenha sido possível citar todos os requeridos, diante do desconhecimento de parte dos citandos e dos seus dados.
Afirma que a citação por edital já havia sido deferida anteriormente no processo, todavia, o magistrado voltou atrás e determinou a apresentação dos dados dos litisconsortes para proceder a busca nos sistemas conveniados ao juízo, o que é impossível, por serem desconhecidos pela parte agravante.
Salienta que a produção de prova diabólica determinada não pode subsistir, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, além da pretensão do agravante encontrar amparo no art. 256, inciso I, do Código do Processo Civil, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a apresentação da qualificação dos litisconsortes no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do agravo, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou que o agravante junte aos autos a qualificação dos litisconsortes Norberto Artico e Leonardo Comar da Silva.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.